Tribunal: TJSP
Processo: 2240863-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de Declaração. Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o valor da ação (R$ 800,00) era inferior a 50 ORTN's, aplicáveis à época em que distribuída a ação. Alegação de contradição. Ocorrência. Valor da causa que, na verdade, correspondia a R$ 1.260,65, superior ao valor de alçada. Embargos de Declaração acolhidos, para que o recurso de

Ementa:
Embargos de Declaração. Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o valor da ação (R$ 800,00) era inferior a 50 ORTN's, aplicáveis à época em que distribuída a ação. Alegação de contradição. Ocorrência. Valor da causa que, na verdade, correspondia a R$ 1.260,65, superior ao valor de alçada. Embargos de Declaração acolhidos, para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido.

Agravo de Instrumento. Multa por maus tratos contra animais. Crédito de natureza não tributária. Decisão que indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Acionamento de outros sistemas que se mostrou insuficiente para a garantia efetiva da execução fiscal. Medida autorizada pelo art. 782,§ 3o, do NCPC, inserido em artigo que trata da execução dos títulos extrajudiciais, cuja aplicação é subsidiária às execuções fiscais (art. 1o da LEF). Aplicação da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.807.180/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1026). Precedentes das Câmaras especializadas em tributos municipais. Recurso provido.

Embargos de declaração acolhidos, para que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento originalmente interposto, o qual, por ato contínuo, dá-se provimento.